Tribunal: TJSP
Processo: 2112075-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PRESCRITO A PACIENTE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. URGÊNCIA QUE DECORRE DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA DOENÇA DO REQUERENTE, QUE TAMBÉM SOFRE DE

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA PRESCRITO A PACIENTE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. URGÊNCIA QUE DECORRE DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA DOENÇA DO REQUERENTE, QUE TAMBÉM SOFRE DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. DOENÇA QUE ACARRETA PREJUÍZOS A SUA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL, CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO COLACIONADO AOS AUTOS. COBERTURA, PORÉM, QUE DEVE DAR-SE NA REDE CREDENCIADA DA RÉ, OU MEDIANTE REEMBOLSO NOS TERMOS DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112075-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante FELIPE
HESSIELABARTH
LOPES
DA
SILVA,
é
agravado
UNIMED
CAPIVARI
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-50.2020.8.26.0000 -Voto no 47.516
2
VOTO No 47.516
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112075-50.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE:
FELIPE HESSIELABARTH LOPES DA SILVA (menor,
representado)
AGRAVADA:
UNIMED
CAPIVARI
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
COMARCA:
CAPIVARI 1a VARA CÍVEL
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
PSICOLOGIA,
FONOAUDIOLOGIA,
TERAPIA
OCUPACIONAL
E
PSICOPEDAGOGIA
PRESCRITO
A
PACIENTE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA,
NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA CORTE. URGÊNCIA QUE DECORRE DA PRÓPRIA
GRAVIDADE DA DOENÇA DO REQUERENTE, QUE
TAMBÉM SOFRE DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E
DEPRESSÃO. DOENÇA QUE ACARRETA PREJUÍZOS A SUA
COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL, CONSOANTE
RELATÓRIO
MÉDICO
COLACIONADO
AOS
AUTOS.
COBERTURA, PORÉM, QUE DEVE DAR-SE NA REDE
CREDENCIADA DA RÉ, OU MEDIANTE REEMBOLSO NOS
TERMOS DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA EM
PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde, contra decisão interlocutória
que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo agravante,
consistente no custeio do tratamento multidisciplinar a ele prescrito, em virtude de ser
portador de transtorno do espectro autista, englobando psicologia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional e acompanhamento com psicopedagoga em sala de aula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-50.2020.8.26.0000 -Voto no 47.516
3
O recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada,
alegando, em resumo, que comprovou nos autos o preenchimento dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Aduz, em resumo, que é
portador do transtorno de espectro autista, havendo-lhe sido prescrito tratamento
multidisciplinar
englobando
psicologia,
fonoaudiologia,
terapia
ocupacional
e
acompanhamento com psicopedagoga em sala de aula. Argumenta que a requerida não
possui em sua rede credenciada profissionais especializados no método ABA,
reconhecido pela comunidade científica como o mais efetivo para tratamento de sua
condição. Pede que, durante o período da pandemia de coronavírus, lhe seja garantido
tratamento remoto, quando possível; e que se imponha à ré multa diária de R$ 500,00
em caso de descumprimento da tutela de urgência, acaso deferida.
Recebido e processado o recurso (fls. 44/45), ao qual se
concedeu parcial efeito ativo, limitando-se a tutela de urgência deferida ao tratamento
indicado pelo médico em clínicas pertencentes à rede credenciada da ré; ou, não o
havendo, mediante reembolso nos termos do contrato.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Preliminarmente, consigno que é caso de se dispensar, por
ora, a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de tema
interlocutório, de caráter provisório, sem influência no mérito da demanda e que será
reavaliado por ocasião da sentença e da apelação, quando o Ministério Público terá
oportunidade para se manifestar.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde, contra decisão interlocutória
que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo agravante,
consistente no custeio do tratamento multidisciplinar a ele prescrito, em virtude de ser
portador de transtorno do espectro autista, englobando psicologia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional e acompanhamento com psicopedagoga em sala de aula.
Como já tive a oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores, nunca é demais lembrar, a concessão da tutela de urgência augura dois
pressupostos básicos: i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Tais requisitos são aditivos, o que significa que na ausência
de um deles deve ser indeferido o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-50.2020.8.26.0000 -Voto no 47.516
4
A probabilidade do direito do agravante no que atine à
concessão da tutela antecipada mostrou-se, com efeito, presente nos autos: ele
demonstrou ser beneficiário do plano de saúde operado pela ré (fls. 44/46 dos autos
originários) e haver recebido prescrição médica de tratamento multidisciplinar, por ser
portador de transtorno de espectro autista (fl. 48/50 dos autos originários).
Nem se argumente que o tratamento previsto ao recorrente
não faz parte do rol de procedimentos obrigatórios previstos pela ANS, uma vez que o
Colendo Órgão Especial desta Corte aprovou recentemente súmulas que versam sobre
questões relacionadas ao plano de saúde e firmou entendimento no sentido de que
“havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102).
Por seu turno, o perigo de dano se revela pela própria
gravidade da doença do autor, que, segundo o relatório médico colacionado aos autos,
implica prejuízos importantes em sua comunicação e interação social. Não bastasse, o
menor sofre de transtorno de ansiedade e depressão (fls. 48/50 dos autos originários), o
que lhe torna ainda mais premente a obtenção da tutela provisória pleiteada.
Presentes os requisitos autorizadores da medida, de rigor,
assim, que se determine o custeio do tratamento indicado ao agravante pelos médicos
responsáveis pelo seu acompanhamento.
Sem embargo, a cobertura pleiteada deve dar-se na rede
credenciada da ré, uma vez que a probabilidade do direito do autor abrange tão-somente
a cobertura prevista pelo contrato de plano de saúde de que é beneficiário. A cobertura
poderá dar-se, ainda, com relação a profissionais não integrantes de tal rede, desde que
mediante reembolso, de acordo com os índices contratualmente previstos; e, apenas
quando inexistirem, em absoluto, profissionais na rede credenciada, é que poderá ser o
reembolso integral.
Destarte, é caso de parcial procedência do presente
recurso, apenas a fim de que a cobertura se dê na rede credenciada da ré, ou observe
os limites de reembolso contratualmente previstos. Evidentemente, caso haja recursos
disponíveis, o atendimento poderá dar-se de forma remota, conforme o exija a atual
pandemia do coronavírus. A multa cominatória para a hipótese de descumprimento se
fixa em R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-50.2020.8.26.0000 -Voto no 47.516
5
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator